Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728556-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GETULIO ROSA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília (Id. 100536346), que, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0714653-59.2021.8.07.0001, movida por MARIA GETULIO ROSA DA COSTA, rejeitou as preliminares de incompetência e de inépcia da inicial, indeferindo, ainda, o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil. Descontente, a instituição financeira interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 28774340), defende a ausência de liquidez do título exequendo, devendo haver a citação do agravante para a liquidação prévia pelo procedimento comum. Assevera a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil, argumentando que a apreciação desta questão deveria ser precedida da oitiva dos pretensos litisconsortes, que alega serem devedores solidários, conforme estabelecido na decisão liquidanda. Argumenta que o chamamento ao processo de devedor solidário seria faculdade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.145.146/RS), de maneira que a competência do Juízo seria fixada, em definitivo, após o oferecimento da manifestação defensiva pelo réu. Entende que a probabilidade do direito estaria evidenciada na própria decisão liquidanda, que condena a União e o Banco Central de forma solidária, enquanto o perigo de dano decorreria do deferimento de perícia, impondo-lhe o ônus de suportar os custos decorrente desta diligência. Requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (Id. 28774342). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. A impugnação do Banco do Brasil restou rejeitada nos seguintes termos, verbis: “(...) O processo deve retomar seu curso em razão da revogação da decisão que determinou a suspensão proferida no RE 1101937 / SP. Nada obstante entender que a justiça comum somente poderia ser chamada a executar julgado proferido pela justiça especializada fora da sede do juízo prolator da sentença, o entendimento da corte é pacífico no sentido de que a competência cabe a esta justiça. Ainda, há entendimento consolidado da desnecessidade de litisconsórcio passivo, uma vez que a dívida solidária pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos devedores solidários. Nesse sentido (...) A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Rejeito as preliminares arguidas. Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. Nesse sentido (...) No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. (...) O requerido argumenta que a parte autora beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além de terem sido cobertos os prejuízos financeiros com a utilização do PROAGRO. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos pelo seguro. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. (...) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade ou seja beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador Marcelo Mousinho Quaresma, com dados na Secretaria, que deve ser intimado a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo requerido. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial.” Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. O recorrente, na realidade, limitou-se a dizer que a urgência estaria configurada em vista da determinação de realização de prova pericial. Ocorre, no entanto, que o feito originário, tal como relatado, encontra-se ainda na fase de liquidação provisória, tendo sido deferida a realização de prova pericial com intimação das partes para informarem quesitos. Significa dizer que não há medida expropriatória alguma na iminência de ser ordenada na demanda originária capaz de caracterizar a urgência exigida para o deferimento da liminar vindicada. Além do mais, pelo menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro razoável probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a insatisfação principal levantada pelo agravante, em suma, diz respeito à ausência da União e do BACEN no polo passivo da demanda. Em princípio, a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Portanto, uma vez não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta inviável atribuir-lhe efeito suspensivo e sobrestar o andamento do feito originário, sob pena de comprometimento da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora